Tribunal: TJDFT
Processo: 0752257-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752257-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARIO BATISTA GOMES – representado por seu curador JEFERSON NASCIMENTO GOMES – em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do processo de interdição no 0702099-14.2020.8.07.0006, decidiu tornar indisponível para saque e transferência determinada quantia em nome do interditado depositadas em instituição financeira oficial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 79118831 dos autos de origem): “Com apoio na manifestação ministerial e para a preservação dos interesses do curatelado, até porque a sua renda mensal é suficiente para custear as suas despesas, requisite-se ao Banco de Brasília a indisponibilidade para saques e transferências da quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) alocada em aplicações financeiras. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 22137965, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois, além de não ter sido oportunizado o contraditório ao curador, é contrária aos interesses do agravante, que mantem situação de vulnerabilidade (p. 03); b) o bloqueio dos valores restringe o direito do curatelado e de sua esposa, pois ambos dependem dos proventos e aplicações financeiras, sem esquecer de que os proventos de aposentadoria são diretamente aplicados nesta conta (p. 04); c) a medida de cautela adotada na origem não se justifica, pois o patrimônio do interditado tem sido bem gerido, inexistindo qualquer ato de má gestão ou mesmo de falta de cuidado com este patrimônio (p. 04); d) a decisão retirou parte do poder conferido pela curatela definitiva e retirou o acesso da esposa do interditado ao patrimônio que também é seu (p. 05); e) o salário do interditando cobre a maioria dos gastos mensais, mas o valor constante nas aplicações financeiras será utilizado para auxiliar o pagamento da reforma residencial necessária na casa em que o interditando habita com sua esposa, conforme laudo acostado (p. 06-07); f) não se pode ignorar que as necessidades emergenciais de um casal de idosos não pode ficar dependendo de procedimentos judiciais, especialmente nesta época de pandemia (p. 07). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para afastar a indisponibilidade decretada na origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar, em definitivo, o desbloqueio da quantia alocada em aplicações financeiras na conta do interditado (p. 09-10). Preparo realizado (IDs. 22137970 e 22137971). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito, neste primeiro momento processual, não se mostra cristalino, sendo necessária uma melhor análise dos autos de origem para verificar a necessidade ou não desta medida restritiva. Igualmente, a despeito do atual cenário pandêmico decorrente da propagação do vírus COVID-19, não vislumbro o risco de dano imediato relatado pelo ora recorrente, visto que, pelos documentos acostados nos autos – em especial os balancetes informados pelo curador em sua exordial (ID. 22137984, p. 52-54) –, o curatelado possui convenio médico – fato reconhecido pelo próprio curador no recurso (ID. 22137965, p. 07) –, indicando que, na superveniência de eventual intercorrência médica, o mesmo estará assistido pelo seu seguro-saúde. Ademais, em relação a reforma da residência noticiada nas razões do recurso, o próprio agravante afirma que as obras já estão em andamento, não indicando, especificamente, se os recursos bloqueados serão necessários para a finalização da obra. Com estas considerações, por não vislumbrar razões concretas que justifiquem uma imediata atuação junto aos autos recorridos, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Ouça-se a Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora